Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721697-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: FRANCISCO ECIENE NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do banco agravante. Ao compulsar os autos, foi constatado que as procurações outorgadas pelo BANCO DAYCOVAL S/A aos seus advogados encontram-se vencidas desde 10/11/2019 (ID 77436384, de origem). Esta Relatoria facultou ao agravante prazo para regularizar a representação processual (ID 49702529), todavia, consoante certidão de ID 50351327, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ao persistir a irregularidade na representação processual, e tendo sido oportunizado à parte sanar aludido vício, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator